Tribunal: TJES
Processo: 5027094-87.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027094-87.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMULO LUIS TELLES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027094-87.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
ROMULO LUIS TELLES

RECORRIDA:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DURANTE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LABOR. LEGALIDADE DA RESTITUIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de ilegalidade de descontos realizados em remuneração de servidor público, com pretensão de restituição de valores recebidos a título de serviço extraordinário.
2. Servidor alegou ter trabalhado em escala extraordinária durante período de férias e recebido gratificação posteriormente descontada pela Administração.
3. Sentença reconheceu a ausência de comprovação do labor e a incompatibilidade entre férias e prestação de serviço extraordinário, julgando improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve efetiva prestação de serviço extraordinário durante o período de férias; (ii) saber se o pagamento administrativo gera presunção de labor e desloca o ônus da prova; (iii) saber se é exigível autorização prévia para prestação de serviço extraordinário; e (iv) saber se são legais os descontos realizados sem prévio processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recorrente não comprovou o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. O pagamento administrativo isolado não comprova a efetiva prestação do serviço.
6. A prestação de serviço extraordinário é incompatível com o período de férias, salvo interrupção formal, inexistente nos autos.
7. O pagamento indevido decorreu de erro material da Administração, passível de correção, sem inversão automática do ônus da prova.
8. A legislação exige autorização prévia para prestação de serviço extraordinário, como requisito para percepção da gratificação.
9. A restituição de valores pagos indevidamente é legítima, ainda que sem prévio processo administrativo, quando ausente direito material e inexistente demonstração de prejuízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O pagamento administrativo de gratificação por serviço extraordinário não comprova, por si só, a efetiva prestação do labor. 2. É indevida a remuneração por serviço extraordinário durante férias sem interrupção formal e autorização prévia. 3. Valores pagos indevidamente por erro administrativo são passíveis de restituição quando ausente boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
RÔMULO LUIS TELLES
em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, consistente na declaração de ilegalidade de descontos realizados em sua remuneração e na condenação do Estado do Espírito Santo à restituição do valor de R$ 1.459,34.

Na origem, o autor alegou ser servidor público (Investigador da Polícia Civil), sustentando que, embora estivesse em gozo de férias no período de 25/11/2019 a 09/12/2019, foi convocado e efetivamente trabalhou em escala extraordinária no dia 07/12/2019, tendo recebido a respectiva gratificação em dezembro de 2019. Aduziu que, posteriormente, nos meses de setembro e outubro de 2021, sofreu descontos referentes a tal verba, reputando-os indevidos, por configurar pagamento por serviço efetivamente prestado e violação ao devido processo legal.

Sobreveio sentença de improcedência ao fundamento de que o autor não comprovou a efetiva prestação do serviço extraordinário, sendo incompatível o labor durante férias e exigindo-se autorização prévia para tal atividade.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco metodológico ao presumir a inexistência de trabalho com base apenas na incompatibilidade entre férias e labor, bem como promoveu indevida distribuição do ônus da prova, uma vez que o pagamento administrativo configuraria indício da prestação do serviço. Alega, ainda, a desnecessidade de autorização formal prévia quando comprovado o labor, a ilegalidade do desconto retroativo sem prévio processo administrativo. Ao final, requer a reforma integral da decisão, com a condenação do recorrido à restituição dos valores descontados.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 18996963.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
integral da sentença impugnada.

Em síntese, a controvérsia cinge-se à análise da legalidade dos descontos efetuados na remuneração do recorrente, relativos à gratificação por serviço extraordinário supostamente prestado em 07/12/2019, durante período em que se encontrava em férias.

De início, quanto à alegação de efetiva prestação do serviço, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Embora tenha havido o pagamento da rubrica de serviço extraordinário em dezembro de 2019, tal circunstância, por si só, não se revela suficiente para demonstrar a efetiva realização do labor, sobretudo porque, conforme evidenciado nos autos, o pagamento decorreu de erro operacional da Administração, posteriormente corrigido com a exclusão do respectivo registro funcional.

Ademais, é incontroverso que o recorrente estava em gozo de férias no período de 25/11/2019 a 09/12/2019 (ID 73153859), circunstância que, em regra, é incompatível com a prestação de serviço extraordinário, salvo hipótese excepcional de interrupção das férias, o que não restou demonstrado. Com efeito, restando incontroverso o gozo de férias pelo servidor no período assinalado, a excepcional alegação de prestação de labor extraordinário em concomitância com o período de descanso remunerado demandaria a produção de prova robusta em sentido contrário, cujo ônus incumbe integralmente ao servidor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu. Nesse contexto, mostra-se acertada a sentença ao afastar a presunção de efetivo labor com base na incompatibilidade normativa, inexistindo nos autos elementos concretos aptos a comprovar a prestação do serviço.

No que tange à inversão do ônus da prova, o simples pagamento indevido não tem o condão de transferir automaticamente à Administração o encargo probatório, especialmente quando evidenciado erro material passível de correção.

De igual modo, não prospera a tese de desnecessidade de autorização prévia para a realização de serviço extraordinário, uma vez que a legislação de regência condiciona sua validade à prévia autorização administrativa, constituindo tal requisito pressuposto indispensável à percepção da respectiva remuneração.

Quanto à alegação de ilegalidade dos descontos por ausência de processo administrativo, verifica-se que tal circunstância, por si só, não altera o desfecho da demanda, porquanto, reconhecida a inexistência do direito material à verba, revela-se legítima a restituição dos valores indevidamente pagos, independentemente da instauração de procedimento formal específico, notadamente diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto.

Por fim, no tocante à boa-fé, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.009, segundo o qual os valores pagos indevidamente em decorrência de erro administrativo estão sujeitos à restituição, ressalvada a hipótese de comprovada boa-fé objetiva associada à impossibilidade de percepção do erro.

No caso concreto, contudo, era plenamente possível ao servidor identificar a irregularidade do pagamento, uma vez que se encontrava formalmente em férias, circunstância que inviabiliza o recebimento de gratificação por serviço extraordinário.

Com efeito, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)